Tribunal: TJES
Processo: 0007928-77.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007928-77.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTAMAR NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: ASS. MILITARES DA RR, REF, DA ATIVA DA PM, DO CBOM MILITAR E PENSIONISTAS DE MILITARES DO ESTADO DO ES.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEDUÇÃO DE BENEFÍCIOS RECEBIDOS. INEXISTÊNCIA DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Otamar Nunes de Oliveira em face de sentença proferida nos autos de Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer, que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e de indenização por danos morais, mas procedente o pedido de reintegração do autor nos quadros de associados da ré. O apelante alega, em síntese, que (i) não efetuou o contrato de empréstimo consignado, apontando fraude na contratação; (ii) houve alteração unilateral da forma de pagamento; (iii) tem direito à restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) sofreu danos morais pela situação vivenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes é nulo em razão da impugnação da assinatura do autor; (ii) estabelecer se há direito à devolução dos valores descontados, com a devida dedução de benefícios eventualmente recebidos; (iii) avaliar a possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados; e (iv) verificar a configuração e quantificação dos danos morais alegados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura no contrato impugnado recai sobre a parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC, cabendo à ré comprovar a validade do negócio jurídico mediante prova pericial grafotécnica. Não sendo essa autenticidade demonstrada, deve-se declarar a nulidade do contrato.

Reconhecida a nulidade do contrato, a associação deve restituir os valores indevidamente descontados do contracheque do autor, descontando-se os valores efetivamente disponibilizados ao apelante, sob pena de enriquecimento ilícito.

A devolução em dobro não se aplica no caso, considerando-se a ausência de relação de consumo e a inexistência de má-fé por parte da ré.

A realização de descontos indevidos, associados à não contratação do empréstimo, caracteriza dano moral, sendo os efeitos negativos na esfera íntima do autor presumidos.

A quantificação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se o valor em R$3.000,00, suficiente para atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada recai sobre a parte que produziu o documento, conforme o art. 429, II, do CPC.

Reconhecida a nulidade de contrato por ausência de autenticidade de assinatura, devem ser restituídos os valores descontados, com dedução dos montantes efetivamente disponibilizados ao autor.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente não se aplica quando não configurada má-fé e ausência de relação de consumo.

O desconto indevido, em contexto de não contratação de empréstimo, presume a ocorrência de dano moral.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo o quantum definido em caráter inibidor e compensatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 429, II, 369, 405 e 406; CC, arts. 884 e 186; Súmula 43/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.846.649/MA, Segunda Seção, DJe 09/12/2021 (Tema 1.061).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007928-77.2013.8.08.0024

APELANTE:
OTAMAR NUNES DE OLIVEIRA

APELADA:
ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA, REFORMADOS, DA ATIVA DA POLÍCIA MILITAR, DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR E PENSIONISTAS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ASPOMIRES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 116-117vº) por meio da qual o Magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer
, proposta por Otamar Nunes de Oliveira, ora Apelante, julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro dos valores descontados no contracheque do autor, bem como o pedido de indenização por danos morais. Julgou procedente o pedido relativo a reintegração do autor nos quadros de associados da Ré, ora Apelada.

Nas razões recursais (fls. 123-132) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) que não efetuou o empréstimo - fraude na contratação; (2) alteração do contrato de empréstimo - modificação da forma de pagamento - alteração unilateral; (3) restituição em dobro dos valores descontados; (4) situação ensejadora de reparação por danos morais.

Afirma a parte autora, ora Apelante, que foram realizados descontos em seu contracheque, relativos a pagamento de contratos de empréstimos consignados, que não foram por ela realizados.

Observo que o próprio Apelante apresentou o contrato supostamente firmado entre as partes litigantes, contendo a assinatura do Apelante, valor das parcelas, número de parcelas, e demais encargos (fl. 12 - vol 001/parte 01).

Ocorre que o Apelante impugnou a assinatura nele aposta, salientando não ter realizado o negócio jurídico, nem tampouco assinado o contrato.

Destarte, impugnada a assinatura aposta no contrato supostamente firmado entre as partes litigantes, cabe a quem o
produziu
o ônus da prova quanto à autenticidade, nos termos do que estabelece a norma do art. 429 do CPC, verbis:

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que, “
tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade”
.

Saliento que a Segunda Seção do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), em hipótese semelhante - contrato bancário - definiu que, nos casos em que o autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro, fixando-se a seguinte tese:

“Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).” (grifei)

A propósito, colaciono a ementa do referido precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp n. 1.846.649/MA, ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA SEÇÃO, DJe 09/12/2021).

No caso em julgamento, conquanto não se trate de relação de consumo, nem tampouco de instituição bancária, o entendimento quanto ao ônus da prova referente a autenticidade da assinatura permanece o mesmo, nos termos do Código de Processo Civil (art. 429), sendo ônus da associação comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, mediante a produção da competente prova pericial grafotécnica.

Assim, impugnada a assinatura aposta no contrato, e não comprovada sua autenticidade, não há como se convalidar o referido negócio jurídico, devendo, portanto, a Associação, restituir as parcelas indevidamente descontadas do contracheque do Apelante para a amortização do empréstimo em questão.

R
estou incontroverso nos autos que os valores decorrentes da contratação invalidada foram disponibilizados ao Apelante, ou seja, ele se beneficiou e usufruiu da quantia que foi lhe disponibilizada

Destarte, conquanto se reconheça a imprestabilidade do negócio jurídico, determinando-se a devolução ao Apelante dos valores indevidamente descontados, é certo que, dos valores a serem ressarcidos, devem ser deduzidos aqueles que lhe foram disponibilizados pela associação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assim, como os valores foram efetivamente disponibilizados ao Apelante, que deles usufruiu, não pode este se eximir de ressarcir a quantia que lhe foi indevidamente disponibilizada, sob pena de locupletamento ilícito.

Prosseguindo,
no que diz respeito à devolução em dobro, a repetição do indébito em dobro, conforme prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é aplicável exclusivamente às relações de consumo, devido ao caráter especial do Código de Defesa do Consumidor. Fora desse contexto, a repetição em dobro pode ser reconhecida em casos excepcionais, desde que haja comprovação de má-fé do credor, com fundamento no princípio da boa-fé objetiva e na vedação ao enriquecimento sem causa.

Na hipótese, não vislumbro elementos capazes de comprovar a má-fé da Associação relativamente aos descontos efetuados no contracheque do Apelante, inexistindo fundamento jurídico para tal pleito.

No que diz respeito ao dano moral, a meu sentir, a não contratação de empréstimo, com descontos em benefício da parte, acarretam efeitos negativos na esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.

No que tange à quantificação do dano moral, entendo que em casos desta natureza, deve o Julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Assim, considerando que a indenização deve revestir-se de caráter inibidor e compensatório, tenho que o valor de dano moral no importe de R$3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para:
(i)
Declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes;
(ii)
Condenar a Associação a devolução dos valores descontados indevidamente do contracheque do Apelante, de forma simples, descontando os valores a ele disponibilizados. Sobre os valores
incidirá correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, de cada desconto, pelo INPC/IBGE até a citação, quando passará a incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(CC, arts. 405 e 406)
;
(iii)
indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais),
com incidência de
juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso e com correção monetária desde o arbitramento pela Selic, sendo que, a partir da data do arbitramento dos danos morais, passa a ser utilizada apenas a taxa Selic
.
Condeno, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.